Tribunal: TJBA
Processo: 0537914-33.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0537914-33.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EDNELSON ARAUJO DE CARVALHO Advogado(s): PEDRO MAHIN ARAUJO TRINDADE, JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES, LAIS PINTO FERREIRA, TALYSON MONTEIRO ALVES APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. REJEIÇÃO. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DO ADICIONAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS – APSE COM A GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM OPERAÇÕES ESPECIAIS – GPOE QUANDO VOLTADAS AO MESMO FATO GERADOR. DIREITO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS PELO EXCEDENTE DE JORNADA EM OPERAÇÕES ESPECIAIS. SUPRESSÃO DE INTERVALO INTRAJORNADA NÃO COMPROVADA. DANOS EXISTENCIAIS NÃO CONFIGURADOS. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por agente de trânsito contra sentença que julgou improcedente ação ordinária visando ao reconhecimento do direito de cumular o Adicional pela Prestação de Serviços Extraordinários – APSE com a Gratificação pela Participação em Operações Especiais – GPOE, bem como ao pagamento de horas extras pela supressão de intervalo intrajornada e à indenização por danos existenciais, em face do Município de Salvador e da Superintendência de Trânsito de Salvador – TRANSALVADOR. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de apreciação do pleito de inversão do ônus da prova; (ii) estabelecer se o Município de Salvador possui legitimidade passiva para figurar na lide; (iii) determinar se é possível cumular APSE e GPOE e se há direito ao pagamento de horas extras em operações especiais, à indenização por supressão de intervalo intrajornada e a danos existenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir aquelas que considerar desnecessárias, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide quando presentes elementos suficientes, afastando-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. 4. A relação jurídica do agente de trânsito é diretamente estabelecida com a autarquia municipal TRANSALVADOR, que detém personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira, não havendo legitimidade passiva do Município. Preliminar rejeitada. 5. O APSE remunera o labor que excede a jornada ordinária (art. 90 da LCM nº 01/1991), enquanto a GPOE é paga pela atuação em operações especiais instituídas por decreto (art. 102 da LCM nº 01/1991). Quando a operação especial implica extrapolação da jornada, ambas as verbas incidem sobre o mesmo fato gerador – o sobrelabor – sendo inviável a cumulação, sob pena de bis in idem. 6. É devido, contudo, o pagamento do APSE para as horas excedentes prestadas durante operações especiais, vedada a cumulação com a GPOE sobre as mesmas horas, assegurando-se a apuração das diferenças em liquidação. 7. A ausência de prova específica sobre a frequência, duração e reiteração da supressão do intervalo intrajornada impede o acolhimento do pedido de horas extras por essa razão. 8. O labor extraordinário autorizado por lei, com previsão de remuneração específica, não configura, por si só, ilícito ensejador de indenização por dano existencial, ausentes prova de prejuízo concreto e nexo causal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. É inviável a cumulação do Adicional pela Prestação de Serviços Extraordinários – APSE com a Gratificação pela Participação em Operações Especiais – GPOE quando incidentes sobre o mesmo fato gerador, consistente no trabalho extraordinário. 2. O servidor faz jus ao pagamento do APSE sobre as horas excedentes prestadas em operações especiais, vedada a cumulação com a GPOE sobre as mesmas horas, com apuração em liquidação de sentença. 3. A supressão do intervalo intrajornada deve ser comprovada de forma específica, não se presumindo pela mera convocação para operações especiais. 4. A configuração de dano existencial exige demonstração de conduta ilícita, prejuízo concreto e nexo causal, não sendo presumida pelo trabalho extraordinário autorizado e remunerado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XIII e XVI, e 39, § 3º; CPC, arts. 355, I, e 373, I; LCM Salvador nº 01/1991, arts. 90 e 102. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 0549070-18.2017.8.05.0001, Rel. Desª. Silvia Carneiro Santos Zarif, 1ª Câmara Cível, publ. 22/02/2022; TJ-BA, Apelação Cível nº 8029398-71.2019.8.05.0001, Rel. Desª. Silvia Carneiro Santos Zarif, 1ª Câmara Cível, publ. 22/02/2022; TJ-BA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0537914-33.2017.8.05.0001, em que figuram, como apelante, EDNELSON ARAÚJO DE CARVALHO, e, como apelados, MUNICÍPIO DE SALVADOR e SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DE SALVADOR – TRANSALVADOR, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminares de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, e de legitimidade passiva do Município de Salvador, e, no mérito, conhecer e DAR PROVIMENTO PARCIAL à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)